Tribunal: TJDFT
Processo: 0707263-89.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0707263-89.2018.8.07.0018 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DEBORAH MARIAH DI FATIMA MARQUES DA SILVA BARBOSA, AURELINA MARQUES DA SILVA BARBOSA DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, intimem-se os embargados para responder aos declaratórios opostos pelo réu, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 10 de janeiro de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR